Tribunal: STF
Processo: HC 174155
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE ATESTADA EM RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. REMOÇÃO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. LEI 11.671/2008 E DECRETO 6.877/2009. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.